Tribunal: TJPA
Processo: 0012128-53.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. RECORRENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA EM INQUÉRITO POLICIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO CORROBOROU O RECONHECIMENTO LEVADO A EFEITO EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E APONTOU O RECORRENTE COMO SENDO O AUTOR DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RECORRENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA SOCIAL FOI EQUIVOCADAMENTE AVALIADA, VIOLANDO A SÚMULA 444 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. O JULGADOR CONSIDEROU NEGATIVA A CONDUTA SOCIAL DO APELANTE DEVIDO AO FATO DE SUA VIDA TER SIDO VOLTADA AO COMETIMENTO DE CRIMES. PENA-BASE FIXADA EM NOVE MESES ACIMA DO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJ. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A vítima reconheceu o apelante em sede de inquérito policial. Em juízo, o ofendido confirmou o reconhecimento feito anteriormente, apontando o apelante, sem sombra de dúvidas, como sendo aquele indivíduo que portava a arma de fogo no crime. Narrou, ainda, que o recorrente a todo o tempo ameaçava ceifar sua vida, obrigando-o a entregar sua motocicleta e seus pertences pessoais ao seu comparsa. No mais, a vítima esclareceu que após rastrear o veículo roubado, a polícia militar logrou êxito em prender o recorrente na posse da res furtiva. É firme na jurisprudência que durante o reconhecimento a não observância das regras do art. 226 do CPPB não passa de mera irregularidade. É cediço que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos, como o reconhecimento formal do recorrente. A palavra da vítima foi corroborada também pelo depoimento do policial Jorge Luiz Rodrigues Melo, o qual confirmou que efetuou a prisão do recorrente ainda na posse da motocicleta subtraída. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório. A circunstância de o recorrente não ter sido preso no local da subtração é irrelevante diante do fato de que logo após o crime houve a apreensão da res furtiva em seu poder, o que lhe impõe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. A sentença não se encontra lastreada unicamente no depoimento da vítima, não havendo porque se falar em insuficiência de provas para a condenação. Precedentes;II. O julgador não considerou ações penais em curso para valorar negativamente os antecedentes criminais. Logo, inexiste violação a Súmula 444 do STJ como afirmou a defesa em suas razões. Em verdade, o juiz valorou a conduta social como negativa, em razão da vida de crimes levada pelo apelante. Havendo um vetor judicial negativo, o magistrado estava apto a fixar a pena-base nove meses acima do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 23 do TJ/PA. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0012128-53.2012.8.14.0006.
APELANTE:
GLEIVISON MONTEIRO COSTA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de roubo majorado. pedido de absolvição. tese de negativa de autoria. impossibilidade. provas da autoria e da materialidade do crime. recorrente reconhecido pela vítima em inquérito policial. depoimento da vítima em juízo corroborou o reconhecimento levado a efeito em sede de inquérito policial e apontou o recorrente como sendo o autor do crime. validade dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. res furtiva encontrada na posse do recorrente. condenação mantida. dosimetria. alegação de que a conduta social foi equivocadamente avaliada, violando a súmula 444 do stj. improcedência. o julgador considerou negativa a conduta social do apelante devido ao fato de sua vida ter sido voltada ao cometimento de crimes. pena-base fixada em nove meses acima do mínimo. possibilidade. aplicação da súmula 23 do TJ. pena mantida. recurso conhecido e improvido.
I. A vítima reconheceu o apelante em sede de inquérito policial. Em juízo, o ofendido confirmou o reconhecimento feito anteriormente, apontando o apelante, sem sombra de dúvidas, como sendo aquele indivíduo que portava a arma de fogo no crime. Narrou, ainda, que o recorrente a todo o tempo ameaçava ceifar sua vida, obrigando-o a entregar sua motocicleta e seus pertences pessoais ao seu comparsa. No mais, a vítima esclareceu que após rastrear o veículo roubado, a polícia militar logrou êxito em prender o recorrente na posse da res furtiva. É firme na jurisprudência que durante o reconhecimento a não observância das regras do art. 226 do CPPB não passa de mera irregularidade. É cediço que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos, como o reconhecimento formal do recorrente. A palavra da vítima foi corroborada também pelo depoimento do policial Jorge Luiz Rodrigues Melo, o qual confirmou que efetuou a prisão do recorrente ainda na posse da motocicleta subtraída. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório. A circunstância de o recorrente não ter sido preso no local da subtração é irrelevante diante do fato de que logo após o crime houve a apreensão da res furtiva em seu poder, o que lhe impõe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. A sentença não se encontra lastreada unicamente no depoimento da vítima, não havendo porque se falar em insuficiência de provas para a condenação. Precedentes;
II. O julgador não considerou ações penais em curso para valorar negativamente os antecedentes criminais. Logo, inexiste violação a Súmula 444 do STJ como afirmou a defesa em suas razões. Em verdade, o juiz valorou a conduta social como negativa, em razão da vida de crimes levada pelo apelante. Havendo um vetor judicial negativo, o magistrado estava apto a fixar a pena-base nove meses acima do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 23 do TJ/PA.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 28 de janeiro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Gleivison Monteiro Costa,
inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de seis anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais trinta e três dias-multa,
pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Em suas razões, a defesa alegou que a sentença se encontra embasada unicamente no depoimento da vítima que só possui relevância processual quando confirmado por outros elementos de convicção. Afirmou que o recorrente não foi preso no local do crime, sendo encontrado em lugar diverso por meio do sistema de rastreamento do veículo roubado. Ainda aduziu que a vítima tem a tendência natural de reconhecer qualquer pessoa que lhe seja apresentada como sendo aquela que estava na posse do bem roubado, mormente quando o reconhecimento não cumpre o procedimento previsto no art. 226 do CPPB. Com base nesse fundamento a defesa requereu a absolvição do apelante.

Acerca da dosimetria, alegou que a pena-base foi equivocadamente fixada acima do mínimo legal, pois a conduta social do recorrente foi erroneamente valorada, com base em ações penais em curso, violando o princípio da presunção de inocência e a súmula 444 do STJ.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, a defesa postulou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelação.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 07 de novembro de 2012 o recorrente tomou de assalto a vítima, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Ocorre que o ofendido ativou o dispositivo de rastreamento da motocicleta roubada e com a ajuda de policiais logrou êxito em prender o apelante de posse da res furtiva. Preso e regularmente processado, o recorrente foi condenado a pena de seis anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais trinta e três dias-multa,

pela prática do crime de roubo majorado. Inconformado interpôs apelo.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Em suas razões, a defesa alegou que a sentença se encontra embasada unicamente no depoimento da vítima que só possui relevância processual quando confirmado por outros elementos de convicção. Afirmou que o recorrente não foi preso no local do crime, sendo encontrado em lugar diverso por meio do sistema de rastreamento do veículo roubado. Ainda aduziu que a vítima tem a tendência natural de reconhecer qualquer pessoa que lhe seja apresentada como sendo aquela que estava na posse do bem roubado, mormente quando o reconhecimento não cumpre o procedimento previsto no art. 226 do CPPB.

Analisando detidamente os autos, observo que o pedido de absolvição formulado nas razões do apelo não merece acolhimento, visto que as provas apontam o recorrente como autor do crime. Deveras, examinando os autos, constato que a vítima reconheceu o apelante em sede de inquérito policial (fl. 05). Em juízo, o ofendido confirmou o reconhecimento feito anteriormente, apontando o apelante, sem sombra de dúvidas, como sendo aquele indivíduo que portava a arma de fogo no crime. Narrou, ainda, que o recorrente a todo o tempo ameaçava ceifar sua vida, obrigando-o a entregar sua motocicleta e seus pertences pessoais ao seu comparsa. No mais, a vítima esclareceu que após rastrear o veículo roubado, a polícia militar logrou êxito em prender o recorrente na posse da
res
furtiva. (fl. 131).

Ora, é firme na jurisprudência que durante o reconhecimento a não observância das regras do art. 226 do CPPB não passa de mera irregularidade
1
. No mais, é cediço que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos, como o reconhecimento formal do recorrente.
¿[...] APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. INVIÁVEL. ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DELITOS DE ESPÉCIE DISTINTA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. AFASTAMENTO. AÇÃO ÚNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos, conforme ocorreu na espécie.
[...] 8. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 20150310189109 DF 0018733-14.2015.8.07.0003, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/09/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/09/2017 . Pág.: 91-99) [...]¿

A palavra da vítima foi corroborada também pelo depoimento do policial Jorge Luiz Rodrigues Melo, o qual confirmou que efetuou a prisão do recorrente ainda na posse da motocicleta subtraída. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório.
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]¿

A circunstância de o recorrente não ter sido preso no local da subtração é irrelevante diante do fato de que logo após o crime houve a apreensão da res furtiva em seu poder, o que lhe impõe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. Esse, aliás, é o entendimento da jurisprudência:
¿[...] APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO CP. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS TOCANTE À AUTORIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. AUTORIA COMPROVADA ATRAVÉS DE DEPOIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL QUE VISUALIZOU OS RÉUS DENTRO DO VEÍCULO REMOVENDO A RES FURTIVA DO PORTA MALA PARA DENTRO DO CARRO. POLICIAIS MILITARES QUE CONFIRMARAM QUE APREENDERAM OS RÉUS NA POSSE DA RES FURTIVA E QUE AS VÍTIMAS RECONHECERAM OS PERTENCES. CREDIBILIDADE DE SEUS DEPOIMENTOS QUANDO AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ. PALAVRA DA VÍTIMA, ALIADAS ÀS DEMAIS PROVAS, QUE COMPROVAM A AUTORIA IMPUTADA AOS RÉUS. ADEMAIS, RÉUS QUE FORAM ENCONTRADOS NA POSSE DA RES FURTIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA LICITUDE DA POSSE.
''Ostenta enorme significado, no que concerne à certeza da autoria, a apreensão da res em poder daquele que a detêm sem justificação plausível, resultando da circunstância a inversão do ônus da prova.
(TJ-SC - APR: 00037420720128240022 Curitibanos 0003742-07.2012.8.24.0022, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 28/11/2019, Quinta Câmara Criminal) [...]¿

Vê-se, portanto, que a sentença não se encontra lastreada unicamente no depoimento da vítima, não havendo porque se falar em insuficiência de provas para a condenação. Assim, mantenho a sentença.

DA DOSIMETRIA

Acerca da dosimetria, a defesa alegou que a pena-base foi equivocadamente fixada acima do mínimo legal, pois a conduta social do recorrente foi erroneamente valorada, com base em ações penais em curso, violando o princípio da presunção de inocência e a súmula 444 do STJ.

Examinando detidamente o cálculo de pena, constato que o julgador não considerou ações penais em curso para valorar negativamente os antecedentes criminais. Logo, inexiste violação a Súmula 444 do STJ como afirmou a defesa em suas razões. Em verdade, o juiz valorou a conduta social como negativa, em razão da vida de crimes levada pelo apelante. Ora, havendo um vetor judicial negativo, o magistrado estava apto a fixar a pena-base nove meses acima do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 23 do TJ/PA
2
.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 28 de janeiro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Mantida a decisão agravada por fundamento diverso. 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram mera recomendação legal, e não uma exigência, porquanto não se comina a sanção da nulidade quando praticado o reconhecimento pessoal de modo diverso (HC 413.013/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017), notadamente quando confirmado judicialmente e aliado a outras provas, como ocorreu na espécie.
[...] 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1039864 MG 2017/0006064-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2018)¿

2

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal